Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INCIDENTE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. PRECEDENTES.
1. O pronunciamento judicial que soluciona incidente processual possui natureza interlocutória, de acordo com o disposto no art. 203, §§ 1o e 2o do CPC, motivo porque não enseja a imposição de honorários advocatícios de sucumbência, na forma prevista no art. 85 do CPC.
2. A parte que suscita incidente de remoção de inventariante e obtém êxito em seu pedido não faz jus a honorários advocatícios de sucumbência, visto que não foi dada causa a uma nova demanda.
3. A questão processual que, uma vez solucionada, tornou possível a continuidade da Ação de Inventário, não implica em trabalho adicional aos causídicos e não autoriza a imposição de ônus sucumbenciais.
4. Acolhida preliminar suscitada de ofício relativa ao não cabimento de honorários advocatícios de sucumbência em incidente processual.
5. Sentença anulada, em parte, para ser excluída a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.